Tribunal: STF
Processo: AP 1100
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de TATIANE DA SILVA MARQUES, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 150).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/3/2025 (eDoc. 156).
Em 8/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à condenada, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal (eDoc. 157).
A Defesa de TATIANE DA SILVA MARQUES solicitou (eDoc. 164):

a) A detração da pena referente aos 117 (cento e dezessete) dias em que TATIANE DA SILVA MARQUES esteve em Prisão Preventiva; 
b) A detração da pena referente ao período de 23 (vinte e três) meses em que lhe foi imposto como medida cautelar o recolhimento noturno (entre às 19h até às 6h), e a permanência em área de inclusão (residência) nos finais de semana e feriados, com a conversão dos dias de monitoração em dias para detração; 
c) A Extinção da punibilidade de TATIANE DA SILVA MARQUES, quanto a pena de multa, em virtude da concessão de induto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024. 

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal à condenada Tatiane da Silva Marques, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 5.5.2023)” (eDoc. 168), o que acolhi em 23/7/2025 (eDoc. 173)
Em 26/3/2026, o juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS comunicou o integral cumprimento da pena imposta à executada e enviou documentos comprobatórios (eDoc. 196). 
Em 7/4/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela  “extinção da punibilidade de Tatiane da Silva Marques em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da penal”.
E, ao final requereu a realização de diligência complementar (eDoc.199).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS, a executada cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à SOCIEDADE ESPÍRITA ESTUDO E CARIDADE LAR DE JOAQUINA(eDoc. 196, fls.401, 416, 428, 439 e 452), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 196, fls. 404, 406, 408 e 410).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 199):

“Por outro lado, remanesce pendente o pagamento da pena de multa, aplicada pela prática do delito de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP).
 O valor fixado a título de multa penal é líquido e exequível, por cálculos aritméticos de atualização. A apenada, portanto, já poderia ter recolhido, independentemente de provocação, o montante da pena de multa. Não há, no entanto, informações sobre a existência de recusa expressa de pagamento pela condenada, nem sobre eventual motivo para o descumprimento da sanção pecuniária. 
Oportuno observar que, em caso de hipossuficiência econômica devidamente comprovada, o art. 50 do Código Penal e o art. 169, § 1º, da LEP preveem a possibilidade do condenado requerer o parcelamento do valor atualizado em prestações mensais, iguais e sucessivas.
 É recomendável, assim oportunizar à sentenciada a possibilidade de requerer o parcelamento do montante devido. 
A manifestação, assim, é: 
a) pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Tatiane da Silva Marques em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o cumprimento da pena; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS para que intime pessoalmente a apenada ao pagamento, no prazo de dez dias, do valor integral e atualizado da multa condenatória, oportunizando a possibilidade de requerimento do parcelamento da multa, adequadamente instruído e fundamentado, em caso de hipossuficiência econômica”.

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta à sentenciada, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de TATIANE DA SILVA MARQUES, (CPF:001.675.430-16), tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
OFICIE-SE ao  juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santa Maria/RS, para que intime a apenada a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente